Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Manutenção de beneficiário. Demissão. Comprovada. Novo vínculo empregatício. Não comprovado. Ônus da prova. Motorista de aplicativo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que determinou o restabelecimento do contrato do plano de saúde.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de manutenção do beneficiário no plano de saúde contratado pelo ex-empregador.
III. Razões de decidir.
3. Nos termos do art. 30 da L. n. 9.656/98, o consumidor tem direito à manutenção de sua condição de beneficiário do plano de saúde, após a rescisão do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral.
3.1. A possibilidade de manutenção cessa com a admissão do consumidor em novo emprego.
4. A Ré não se desincumbiu de seu ônus de provar suas alegações, uma vez que a ela cabia o ônus de juntar provas, ou ao menos indícios, de que o Autor constituiu novo vínculo de emprego.
5. O Autor comprovou sua atividade como motorista de aplicativo, o que, aliado a outros elementos de prova, demonstrou-se ser improvável a conciliação da atividade com um emprego formal.
6. A existência de vínculo empregatício entre motoristas e aplicativos será julgada pelo STJ no RE 1446336/RJ (Tema 1.291), sendo o entendimento mais atual do STJ o de que a relação possui caráter eminentemente civil e comercial.
IV. Dispositivo e tese.
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “O consumidor tem direito à manutenção de sua condição de beneficiário do plano de saúde após a rescisão do contrato de trabalho, desde que assuma o pagamento integral”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373. L. n. 9.656/98, art. 30.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712339-72.2023.8.07.0001, Rela. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma, 18.03.2024. STJ, REsp n. 2.018.788/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, 27.06.2023.